Tribunal: CARF
Processo: 11020.724370/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.724370/2011-85
ACÓRDÃO
2002-009.452 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIAS BASSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ESPÉCIE. ÔNUS DA PROVA.
Não há qualquer óbice à distribuição de lucros pela pessoa jurídica em
moeda corrente, em particular quando estes foram, no seu devido tempo,
devidamente declarados e contabilizados. Neste sentido, as provas de tal
operação somente pode ser desconsideradas se restar comprovado que as
mesmas não merecem fé, sendo da autoridade lançadora o dever de
desacreditar o conjunto probatório apresentado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.452 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724370/2011-85
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Este processo trata do lançamento de ofício contra o contribuinte identificado em
epígrafe, por meio de Auto de Infração (AI; fls.356/363), para exigir o valor de R$
933.188,31, abrangendo Imposto de Renda pessoa Física (IRPF), Multa de Ofício
(75%) e Juros de Mora (calculados até 30/09/2011). O objeto da autuação é a
acusação fiscal de omissão de rendimentos em face da constatação de variação
patrimonial a descoberto.
Com relação aos anos-calendário 2006 e 2007, foram desconsiderados os valores
declarados como rendimentos isentos decorrentes de lucros supostamente
distribuídos ao contribuinte, ora impugnante, pela empresa ANTÔNIO BASSO &
FILHOS LTDA, por falta de comprovação hábil e idônea da efetiva transferência
desses valores ao patrimônio do ora impugnante. Em consequência disso foram
constatados excessos de aplicações sobre as origens declaradas que lograram ser
comprovadas, vale dizer, segundo a acusação fiscal houve utilização de recursos
de origem não comprovada, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal
(TVF; fls.267/279), anexado ao AI como parte dele integrante. Estão apontados,
no AI e TVF, relativos aos rendimentos omitidos do Fisco, fatos geradores de IRPF
ocorridos em 31/12/2006 e em 31/12/2007. Os valores devidos foram apurados
com base nas Planilhas denominadas “Demonstrativo da Análise da Evolução
Patrimonial”; estando às fls.252 a referente ao ano-calendário 2006, e às fls.253 a
referente ao ano-calendário 2007.
Cientificado do lançamento em 28/10/2011 (fls.282), o interessado protocolou em
25/11/2011 (fls.284) tempestiva impugnação ao lançamento, cujo inteiro teor
está às fls.284/293.
A 5a Turma da DRJ/REC por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2006, 2007 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FALTA COMPROVAÇÃO DE
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.452 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724370/2011-85
3
Mantém-se a exigência quanto à infração decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto quando o contribuinte não comprova o efetivo recebimento de lucros
distribuídos por sua empresa, os quais serviriam para justificar a origem dos
dispêndios/aplicações realizados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
alegando em apertada síntese que:
1) A nulidade do lançamento em razão da ausência de fundamentação legal;
2) Que a distribuição e lucros restou comprovada nos autos que ela afastaria o
acréscimo a descoberto e a omissão de renda dele decorrente.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a acusação fiscal de omissão de rendimentos em face da
constatação de variação patrimonial a descoberto.
Em sede de preliminar que se confunde com o mérito e como tal será tratada alega
o Recorrente a nulidade do lançamento em face da ausência de fundamentação legal e dos
motivos que justificassem a desconsideração das provas apresentadas quanto à distribuição de
lucros cuja efetividade foi questionada, acrescentando quanto ao mérito, que tais provas seriam
justamente os registros no Livro Razão da empresa Antônio Basso & Filhos Ltda,
independentemente de não terem sido esses valores transferidos através da rede bancária.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcrevesse o
dispositivo que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72 com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considerasse nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.452 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724370/2011-85
4
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Ao contrário do que alega o recorrente, a fiscalização explicitou com clareza os
dispositivos legais que considerou infringidos, indicando com firmeza que nos termos do RIR/99,
art.39, XXIX (Regulamento do Imposto de Renda Decreto 3.000/99) somente podem ser admitidos
como isentos os lucros distribuídos que tenham sido comprovadamente atribuídos ao sócio, isto é,
que além de estarem regularmente registrados, tratando-se de valor devidamente apurado e
registrado na escrituração contábil e fiscal a título de lucros acumulados, que a transferência
desse valor que seja distribuído a título de lucro possa ser efetivamente demonstrada por meio de
documentação hábil e idônea a configurar a transferência, demonstrando-se a saída do valor do
patrimônio da empresa e o correspondente ingresso desse valor no patrimônio do sócio, nos
termos preconizados no RIR/99, art.23, com fundamento legal no Decreto-lei 1.598/77, art.9o, I.
Quanto ao mérito propriamente dito, a discordância essencial que forma a lide sob
exame assenta-se na desconsideração dos valores declarados como rendimentos isentos que
teriam sido provenientes de lucros distribuídos por sua empresa.
O contribuinte ressalta o valor probante que entende haver nos documentos
apresentados durante o procedimento de fiscalização, insiste em que houve os devidos e
regulares registros, no Livro Razão, dos respectivos lucros (de 2006 e de 2007) que teriam sido
transferidos supostamente em dinheiro a partir do caixa da empresa (ver documentos de fls.
172/195).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
O contribuinte, todavia, não logrou comprovar os lançamentos contábeis que
teriam abastecido o caixa da empresa com o dinheiro em espécie em montante
necessário à efetivação concreta da distribuição dos lucros apontados em todas as
datas indicadas. Não foi sequer demonstrada a disponibilidade do caixa da
empresa de forma que estivesse abastecido de numerário em espécie suficiente
nas datas de pagamentos desses valores distribuídos ao sócio, nem tampouco
restou evidenciada de alguma forma a transferência patrimonial desses recursos,
isto é, a saída do patrimônio da empresa e a respectiva entrada no patrimônio do
ora impugnante. Assim, com base no princípio da livre convicção do julgador,
consagrado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, entendo ser válida a
fundamentação da infração ao considerar insuficiente a prova da distribuição dos
lucros apenas em função dos lançamentos contábeis (meros registros, que
requerem lastro documental).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.452 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724370/2011-85
5
Acrescente-se que o ônus de provar os dados inseridos em suas declarações é do
contribuinte. Ao optar por realizar transações com dinheiro em espécie, para
aceitar receber da empresa de onde se teriam originado os lucros alegados como
a si distribuídos, o ora impugnante, supostamente beneficiário desses lucros,
assentiu com esse modo de pagamento e claramente assumiu o risco inerente à
dificuldade de provar perante o Fisco a efetivação de tais transferências
patrimoniais. Lembra-se que, além da empresa e do sócio beneficiário da
distribuição de lucros, é a Fazenda Pública legitimamente interessada na
comprovação dessas operações.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 368
DF CARF MF
Original